Tribunal: TJES
Processo: 5000764-88.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000764-88.2022.8.08.0014

EMBARGANTE
:
BANCO PAN S.A.

EMBARGAD
A
:

MARLENE DIAS BRAGATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), em razão de vício de consentimento decorrente de falha no dever de informação, prática abusiva da instituição financeira e violação às normas do Código de Defesa do Consumidor, com definição das consequências jurídicas, inclusive repetição do indébito e abatimento dos valores efetivamente creditados à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à alegada utilização do cartão de crédito consignado e quanto ao retorno das partes ao status quo ante; (ii) estabelecer se há contradição interna na decisão, especialmente no tocante à repetição do indébito; e (iii) determinar se os embargos de declaração veiculam, em verdade, pretensão de rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão apta a ensejar embargos de declaração ocorre apenas quando o julgador deixa de apreciar questão imprescindível ao deslinde da causa, o que não se verifica quando a matéria é enfrentada de forma clara e suficiente.

A contradição relevante para fins do art. 1.022 do CPC é aquela interna à decisão, existente entre seus próprios fundamentos ou entre a fundamentação e o dispositivo, e não a divergência entre o entendimento adotado e a pretensão da parte.

O acórdão embargado enfrenta de maneira expressa, coerente e exaustiva as questões relativas à nulidade do contrato de cartão RMC, ao vício de consentimento por falha no dever de informação e à prática abusiva da instituição financeira.

O voto condutor reconhece que a instituição financeira não comprova a prestação de informações claras, adequadas e suficientes acerca da real natureza do produto contratado, o que, aliado ao perfil da consumidora e à dinâmica contratual, configura erro essencial.

A simples existência de depósitos em conta corrente não comprova uso consciente, voluntário e informado do cartão de crédito consignado, especialmente na ausência de prova da entrega do cartão, de seu desbloqueio ou da ciência inequívoca da consumidora sobre a sistemática do crédito rotativo.

A aplicação da repetição do indébito decorre logicamente das premissas jurídicas adotadas, em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que dispensa a comprovação de má-fé subjetiva e exige apenas conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos.

O acórdão determina expressamente o abatimento do valor efetivamente depositado na conta da autora, no montante de R$ 1.056,00, como forma de recomposição patrimonial e de afastamento de enriquecimento sem causa.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar, ponto a ponto, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, sendo suficiente a fundamentação clara do entendimento adotado.

Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento ou à rediscussão do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

A mera divergência da parte com a conclusão do acórdão não configura contradição interna apta a justificar a oposição de embargos de declaração.

A restituição em dobro do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, observada a modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 138; CDC, arts. 6º, III, 31, 39, IV e V, 42, parágrafo único, e 51, IV e XV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS; STJ, AgInt no REsp nº 1.270.600/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 05.06.2018, DJe 13.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL Nº
5000764-88.2022.8.08.0014

EMBARGANTE
:
BANCO PAN S.A.

EMBARGAD
A
:

MARLENE DIAS BRAGATO

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V
OTO

Eminentes Pares,
c
omo
é
cediço, a omissão que enseja a oposição dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de examinar questão imprescindível para o deslinde do caso. Já
a

contradição
que enseja a oposição dos aclaratórios
é aquela interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
1
.

Pois bem.

No caso em exame, não se vislumbram os vícios apontados pelo embargante. As alegações deduzidas nos embargos de declaração revelam-se, em verdade, direcionadas à
rediscussão do mérito da controvérsia
, já suficientemente enfrentado e decidido por este Órgão Colegiado, o que extrapola os estreitos limites do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O
acórdão embargado apreciou, de forma clara, coerente e exaustiva, as questões relativas à nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), à caracterização do vício de consentimento por falha no dever de informação, à prática abusiva da instituição financeira e às consequências jurídicas daí decorrentes.

Restou expressamente consignado que o banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar a prestação de informações claras, adequadas e suficientes acerca da real natureza do produto contratado, circunstância que, aliada ao perfil da consumidora e à dinâmica contratual observada, conduziu ao reconhecimento do erro essencial, nos termos do art. 138 do Código Civil, bem como à violação dos arts. 6º, III, 31, 39, IV e V, e 51, IV e XV, do Código de Defesa do Consumidor.

Não subsiste, portanto, a alegada omissão quanto à suposta utilização do cartão de crédito consignado ou dos valores disponibilizados. O voto condutor foi expresso ao assentar que a simples existência de depósitos em conta corrente não se confunde com prova de uso consciente, voluntário e informado da modalidade de crédito rotativo, sobretudo quando ausentes elementos mínimos que evidenciem a entrega do cartão, seu desbloqueio ou a ciência inequívoca da consumidora acerca da sistemática própria do cartão RMC. A matéria, assim, foi enfrentada de maneira direta e suficiente, ainda que em sentido contrário à pretensão do embargante.

De igual modo, não procede a alegação de contradição quanto à aplicação da repetição do indébito. O acórdão embargado alinhou-se expressamente à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp nº 600.663/RS, reconhecendo que a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC prescinde da comprovação de má-fé subjetiva, bastando a constatação de conduta contrária à boa-fé objetiva, ressalvada a modulação de efeitos quanto às cobranças anteriores a 30/03/2021.
Logo
, a conclusão adotada decorre logicamente das premissas jurídicas explicitadas no voto, inexistindo qualquer antagonismo interno a ser sanado.

No que concerne à alegada omissão quanto ao retorno das partes ao
status quo ante
, igualmente não assiste razão ao embargante. O acórdão foi
claro
ao determinar o abatimento do valor efetivamente depositado na conta da autora, no importe de R$ 1.056,00, justamente como forma de recomposição patrimonial e de afastamento de eventual enriquecimento sem causa. A pretensão de ampliar tal discussão, para impor outras consequências jurídicas não acolhidas pelo colegiado, revela inconformismo com a solução adotada, e não ausência de pronunciamento judicial.

Por fim, necessário frisar que a Corte não está adstrita a fundamentar sua decisão com base nas alegações e dispositivos trazidos pelas partes, pois não está obrigada a apreciar, ponto a ponto, todos os argumentos abordados pelas partes.

Basta que fundamente o entendimento adotado, presumindo-se o não acolhimento das teses divergentes. Nesse sentido, vejamos entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
(...) o magistrado não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a mencionar todos os dispositivos legais que citaram, desde que explicite os fundamentos da sua decisão. Precedentes. (...). 5. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1270600 RS 2011/0129330-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 05/06/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2018).

E porque a jurisprudência pátria é uníssona no sentido de não ser possível prequestionar matéria em recurso de embargos de declaração quando inexistente quaisquer dos vícios do artigo 1.022 do CPC, não merece acolhimento os embargos opostos.

Diante deste cenário, inviável o acolhimento das teses recursais, vez que inexistentes quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, razão pela qual conheço do recurso, e no mérito, nego-lhe provimento, mantendo irretocável o v. acórdão.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1
REsp 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22/8/2013

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)